Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. ALEGAÇÃO DE FURTO OU SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA CONDENSADORA DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO INSTALADO NA “COBERTURA” DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA NORMA CONDOMINIAL: EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA DO SUPERVENIENTE COMUNICADO ATINENTE ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais, decorrentes de “furto ou substituição não autorizada de uma máquina condensadora de ar-condicionado, de propriedade dos requerentes, por outra defeituosa de propriedade desconhecida”. Sustenta, em síntese, que a máquina estava instalada em espaço (área específica), cuja guarda é de responsabilidade do condomínio, em assunção expressa, por meio de um comunicado enviado aos condôminos.
II. A obrigação indenizatória, por parte do condomínio, dos danos materiais experimentados pelos moradores, em áreas individuais ou comuns do prédio, pressupõe a autorização em convenção dos condôminos (Ata de Assembléia Geral; Convenção ou Regimento Interno) acerca da aludida responsabilidade. Isso porque, embora constitua entidade jurídica distinta da pessoa dos condôminos, o condomínio não é dotado de patrimônio próprio, não exerce atividade lucrativa, nem produz qualquer outra receita patrimonial, salvo a taxa mensal paga pelos condôminos e que visa a suprir as despesas normais ou ordinárias, de sorte que o pagamento de indenização por danos materiais, por constituir gasto extraordinário (não previsto em orçamento), a ser rateado entre todos os condôminos (inclusive a própria vítima do dano), deve, em última análise, ser submetido à prévia aprovação dos demais moradores (Precedente persuasivo: 2o Turma Recursal do DF, Acórdão 633479).
III. Essa premissa não sofre abalo mediante a tentativa de interpretação extensiva ao isolado comunicado expedido pela administração do condomínio quanto à garantia, à segurança e à integridade das instalações comuns e das demais condensadoras de propriedade de outros condôminos (ID. 18311416, pág. 3), porquanto não se extrai que o condomínio tenha assumido a obrigação de indenizar eventual dano, haja vista que estaria em sentido diametralmente oposto ao estabelecido no artigo 44, §4o da Convenção Coletiva: O condomínio não poderá ser responsabilizado pelas perdas e danos oriundos dos furtos e roubos ocorridos nas dependências do condomínio e automóveis ou objetos deixados em seu interior, bem como por atos de que danifiquem os veículos estacionados na garagem e nos estacionamentos (ID. 18311415, pág.37).
IV. Ademais, a presença de vigilantes e câmeras de segurança não elide a necessidade de expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio (REsp 618.533/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 04/06/2007).
V. Nesse quadro, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de ato ilícito ocorrido em áreas individuais ou comuns do prédio, não há de se falar em procedência do pedido indenizatório (AgRg no AREsp 9.107/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011). Desse modo, escorreita a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).